Tribunal: TJSP
Processo: 1004354-96.2023.8.26.0664
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão que determinou o sobrestamento em cumprimento ao IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000, mas cancelada no v. acórdão que julgou a apelação - Perda de objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.